Tribunal: TJMT
Processo: 1006465-25.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DAS PROMOVIDAS. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL NO CONTRATO. INDISPENSÁVEL EM CONTRATO QUE TENHA PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO QUE AUTORIZA CONTRATAÇAO DE EMPRÉSTIMO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIDO DO BANCO BAN. PROVIDO DO RECLAMADO BANCO ITAU.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do negócio jurídico, e condenou as Demandadas solidariamente ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da promovida, ITAU UNIBANCO S.A., pugnando pela relatividade da revelia aplicada, ao argumento de que a obrigação imposta é impossível ante a sua ilegitimidade passiva.
3. Pretensão da Promovida, BANCO PAN S.A., pugnando preliminarmente pela necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, reforma pela improcedência.
4. A Recorrente, Banco Pan, informa a inexistência de ato ilícito e a validade da contratação do empréstimo consignado com assinatura a rogo cumprindo procedimento legal, porem não apresenta contrato com impressão digital do reclamante.
5. NÃO comprovado o vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é inexigível por se tratar de exercício irregular de direito e gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material, de modo que a sentença de procedência se impõe. Compensação de valores deferida. Sentença reformada parcialmente.
6. Recursos conhecidos. Recurso do BANCO PAN S.A PARCIAL PROVIDO. Recurso do BANCO ITAU UNIBANCO S.A., provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006465-25.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELSON PEDRO DA CUNHA - CPF: 788.114.301-00 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GONZAGA BRANDAO MOREIRA RAMOS - CPF: 013.418.781-47 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PAN S.A. E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ITAU UNIBANCO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023